Tribunal: STF
Processo: ARE 1251546
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao fundamento de que incidem, no caso, o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF (fl. 2, Vol. 25). 
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) o acórdão violou frontalmente as normas constitucionais apontadas; e (b) o Colegiado de origem adentrou o mérito do Extraordinário (Vol. 30). 
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente